Tribunal: STJ
Processo: 0029979-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069935 - MG(2026/0029979-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEIVID ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: ROBERTO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR - MG202864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade, uma vez que
ficou consignado no acórdão recorrido que "o réu consentiu as buscas em
sua residência. Aliás, foi juntado aos autos o Termo de Autorização de
". A tese de coação para a aposição de assinatura do
Ingresso em Domicílio
réu demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providência incabível na estreita via do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 410507ab-612f-4e25-9a4c-2e3093e9f93f

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 410507ab-612f-4e25-9a4c-2e3093e9f93f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069935 - MG(2026/0029979-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEIVID ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: ROBERTO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR - MG202864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade, uma vez que
ficou consignado no acórdão recorrido que "o réu consentiu as buscas em
sua residência. Aliás, foi juntado aos autos o Termo de Autorização de
". A tese de coação para a aposição de assinatura do
Ingresso em Domicílio
réu demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providência incabível na estreita via do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DEIVID ALVES DA
COSTA contra decisão por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus
impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (Apelação Criminal n.
).
1.0000.25.237342-8/001
Documento eletrônico VDA54612759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 11c38c29-815f-45f0-b855-4fc6c6bd1dfa

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 562 dias-multa pela prática do
delito previsto no

o
da
art. 33, c/c
art. 40, inciso IV,
Lei n. 11.343/2006.
A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial
provimento ao recurso para redimensionar a pena a 2 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, mais 250 dias-multa, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.
15):
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR:
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
BUSCAS
AUTORIZADAS
EXPRESSA
E
FORMALMENTE
PELO
RÉU.
AUTORIZAÇÃO
SUFICIENTE
(PRECEDENTES DO EG. TJMG E DO C. STJ). PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO RÉU ISOLADA NOS
AUTOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PALAVRA DOS
AGENTES PÚBLICOS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO
MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o
DA
POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
LEI 11.343/2006.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. RÉU
PRIMÁRIO
E
DE
BONS
ANTECEDENTES.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os arts. 240, § 2.o, e 244, ambos
do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não
mera impressão subjetiva, sobre local ou posse de objetos ilícitos, para que
seja possível a busca pessoal. Imprescindíveis dados concretos que
fundamentem a abordagem pessoal, sob o risco de se restringir a garantia à
privacidade, especialmente em comunidades e grupos mais vulneráveis e
minoritários, alimentada pela discriminação contra negros e pobres. 2.
Imprescindíveis dados concretos que fundamentem a abordagem pessoal,
sob o risco de se restringir a garantia à privacidade, especialmente em
comunidades e grupos mais vulneráveis e minoritários. 3. A autorização
expressa de morador justifica o ingresso de policiais no domicílio do réu. 4.
O ônus de comprovar a licitude das buscas pessoais, contudo, é sempre do
Estado, o que foi devidamente observado no caso dos autos. 5. Comprovado
que o agente trazia consigo drogas com destinação mercantil, necessária a
condenação pelo crime previsto no artigo 33, da
6. A palavra
Lei 11.343/06.
dos policiais militares configura prova idônea, cabendo à Defesa demonstrar,
a partir de elementos concretos, que tal prova não deve ser valorada. 7. Não
se verificando dos autos elementos objetivos a demonstrarem a dedicação
do recorrente à atividade criminosa e preenchidos os demais requisitos
legais, deve ser aplicada a benesse prevista no § 4o do
da
art. 33
8. Possível a reavaliação das circunstâncias judiciais em
Lei 11.343/06.
segunda instância. 9. Pena redimensionada. 10. Preliminar rejeitada e
recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA54612759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 11c38c29-815f-45f0-b855-4fc6c6bd1dfa

Daí o presente
, no qual a defesa alega nulidade das provas derivadas
writ
da violação do domicílio, uma vez que ausentes fundadas suspeitas ou autorização do
morador para a diligência.
Aduz para tanto que "o termo de autorização foi assinado sob coação, já na
" (e-STJ fl. 7).
viatura
Requer o reconhecimento da nulidade apontada e, por consequência, a
absolvição do paciente.
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls.
).
habeas corpus
80/83
Daí o presente agravo regimental, no qual a agravante reitera as razões
expostas na petição inicial.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão recorrida.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data,

vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
visando
habeas corpus,
a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas
também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
,
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA54612759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 11c38c29-815f-45f0-b855-4fc6c6bd1dfa

[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVID
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade, uma vez que ficou
consignado no acórdão recorrido que "o réu consentiu as buscas em sua residência.
" (e-STJ
Aliás, foi juntado aos autos o Termo de Autorização de Ingresso em Domicílio
fl. 22). A tese de coação para a aposição de assinatura do réu demanda revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via do habeas
.
corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 11c38c29-815f-45f0-b855-4fc6c6bd1dfa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.935 / MG
Número Registro: 2026/0029979-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00120429620248130521 10000252373428001 120429620248130521
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: ROBERTO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR - MG202864
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DEIVID ALVES DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIVID ALVES DA COSTA
ADVOGADO : ROBERTO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR - MG202864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54949790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:15
Código de Controle do Documento: ed009c38-944c-412f-b834-32842ac856f5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:15
Código de Controle do Documento: ed009c38-944c-412f-b834-32842ac856f5